Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739736-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAUL FELIPE DECEZERE ARROJO IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA, em favor de RAUL FELIPE DECEZERE ARROJO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 31.03.2020, sendo denunciado pela prática da infração penal prevista no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06 e art. 1o, §4o, da Lei 9.613/98. Esclarece que, tendo em vista o contexto e lapso temporal que o paciente aguardava segregado, postulou pela revogação da prisão preventiva, no entanto, o Magistrado indeferiu o pleito. Daí o presente Habeas Corpus no qual o impetrante sustenta que já se passaram mais de 212 dias de segregação cautelar, sem que haja projeção para o início da instrução probatória, em violação ao princípio do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a defesa não causou qualquer embaraço processual. Ressalta, ainda, a ausência de todas as provas ditas pelo Ministério Público, que não estão atreladas aos autos. Afirma que a grande quantidade de acusados não pode ser fundamento para a manutenção da prisão por tempo indeterminado e que o fato de existirem 14 réus no processo não significa complexidade do fato. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, ainda que com as medidas cautelares do art. 319 do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja concedida a ordem, confirmando a liminar. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID 19531064, conforme abaixo transcrevo: “1. Relaxamento das prisões Inicialmente, verifica-se que a prisão preventiva dos denunciados RAUL FELIPE, ALEXSANDER ARAÚJO, PEDRO HENRIQUE, LUCAS MATHEUS e LUCIANO NUNES, foi decretada no âmbito destes autos (id. 60438856), em razão dos fatos apurados na denominada "Operação Poseidon". Verifica-se ainda que a necessidade de manutenção da segregação cautelar em comento foi reiterada em relação a RAUL FELIPE e ALEXSANDER ARAÚJO na decisão de id. 65058307 e em relação a PEDRO HENRIQUE, LUCAS MATHEUS e LUCIANO NUNES na decisão de id. 66886107. No mais, em análise atenta da situação, ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia dos indiciados pelos motivos outrora apontados nas decisões supramencionadas (ids. 60438856, 65058307 e 66886107). Nesse aspecto, observa-se que o contexto da prisão, associado às demais informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de os indiciados, em liberdade, envolverem-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar suas prisões. No que concerne ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois a denúncia oferecida nestes autos (id. 60328174) imputa os fatos a 14 (quatorze) pessoas, com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. É notória, portanto, a complexidade do situação, o que, por conseguinte, justifica sobremaneira o tempo decorrido desde o início da custódia cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial (id. 71481158) e INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento da prisão preventiva de RAUL FELIPE , ALEXSANDER ARAÚJO, PEDRO HENRIQUE, LUCAS MATHEUS e LUCIANO NUNES”. (grifos nossos) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o Magistrado entendeu pela necessidade de manutenção da prisão pelas informações “colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de os indiciados, em liberdade, envolverem-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar suas prisões.” Ou seja, o Juízo a quo, entendeu coerentemente pela manutenção da prisão por garantia da ordem pública. Como se vê, trata-se de situação, na qual, conforme consta da decisão que decretou a preventiva, o paciente possivelmente atuava no núcleo central do grupo criminoso e provavelmente atuava em tratativas em torno de compra e venda de consideráveis quantidades de substâncias entorpecentes. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme destacado na decisão impugnada, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011, para que se análise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. E no presente, constata-se que, conforme ressaltado, a denúncia oferecida imputa os fatos a 14 (quatorze) pessoas, com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. Portanto, tem-se que, por ora, em análise perfuntória do presente, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (grifos nossos) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” Dessa forma, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal deste E. TJDFT para melhor análise do caso. Diante do exposto, não verificada evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. À secretaria para que retifique a autuação no que concerne à autoridade coatora, para que conste o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, conforme pontuado na inicial. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de setembro de 2020 18:58:49. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador